Tribunal: TJMT
Processo: 1036875-57.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036875-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (APELADO), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Revisão de cláusulas contratuais de empréstimo consignado. Abusividade de juros e ausência de opção de seguro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de crédito consignado, determinando a redução dos juros aplicados à taxa média de mercado e a exclusão de cobrança de seguro prestamista, por falta de opção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os juros remuneratórios praticados, que superaram em mais de 50% a taxa média de mercado, são abusivos e, portanto, passíveis de revisão judicial; e (
ii
) se a inclusão do seguro no contrato, sem a opção expressa de contratação pelo consumidor, caracteriza venda casada.

III. Razões de decidir

3. Evidenciada a discrepância significativa entre os juros aplicados e a taxa média de mercado, a revisão é justificada para proteger a parte hipossuficiente.

4. Quanto ao seguro prestamista, a ausência de liberdade de escolha do consumidor caracteriza prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que veda a venda casada em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a aplicação de taxa de juros superior à média de mercado quando evidenciada a
onerosidade
excessiva
.
2. A inclusão de seguro sem opção de recusa configura prática de venda casada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, I; CPC, art. 487,
I
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1061530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; Tema 972, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença
(Id.
237829241 – fls. 1/15
),
proferida
n
a
a
ção
revisional de cláusulas de contrato com repetição de indébito
ajuizada
por

Diego
Rossignolo

Franciscato
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para

determinar
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,41% ao mês e
a
exclu
são d
a tarifa de seguro.

Em suas razões recursais,
o
apelante
Banco do Brasil S.A
.
,
a
rgumenta
que o contrato foi firmado de forma válida e que todas as cláusulas, incluindo as que tratam de juros e encargos,
e
estão de acordo com as práticas de mercado e com as re
gulamentações do Banco Central, além d
e afirmar que
o
apelad
o

tinha plena ciência das condições contratadas.

Assevera que
não há qualquer ato ilícito que justifique a revisão do contrato ou a rest
ituição de valores
ao
apelad
o
, sustentando que
todos os encargos foram pactuados com transparência e que o cliente teve a
liberdade
de buscar crédito em outras instituições caso considerasse as condições desfavoráveis.

D
efende a legalidade da inclusão do seguro no contrato, alegando que a contratação foi feita de maneira clara e com a devida anuência do cliente, não configurando p
rática abusiva ou venda casada,
atuando
apenas como corretor de seguros e que, caso haja alguma controvérsia, a responsabilidade seria da seguradora e não do banco.

Re
quer o provimento do recurso pela re
forma da
se
ntença
, para que seja reconhecida
a validade das cláusulas contratuais e

a legalidade dos encargos, incluindo o seguro prestamista, afasta
ndo
a condenação imposta na devolução de valores.

Subsidiariamente,
requer
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em relação ao seguro, indicando que a responsabilidade
é
exclusiva da seguradora
,
e pleiteia a

denunciação da lide à Seguradora Aliança do Brasil
,
para que ela integre a demanda
no polo passivo.

Contrarrazões de
Diego
Rossignolo

Franciscato

(Id.
237829247
)
,
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
239144240
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Diego
Rossignolo

Franciscato

propôs
ação revisional de cláusula de contrato com repetição de indébito
contra o
Banco do Brasil S/A
, sob o fundamento de
que
o
contrato
de mútuo
nº 985514129
na modalidade Crédito Consignado-Consignado Renovação,
firmado em 14/06/2022
,
contém juros abusiv
os se
considerado as
taxas
praticadas no mercado para a modalidade, e
inclui tarifas e seguros que não foram devidamente informados e que configuram prática abusiva (venda casada), violando o Código de Defesa do Consumidor
.

Requereu
,
assim
,
a revisão dos juros
aplic
ados no contrato
e
a declaração de ilegalidade das tarifas administrativas, com a devolução do valor de R$ 56.414,60 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e catorze reais e sessenta centavos), e a quantia de
R$ 10.432,52 (dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), relativa
ao seguro prestamista.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“[...]

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil

(
https
://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta,

o que fora realizado.

No caso restou provado que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de

mercado.

Percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo

embargado em 4,04% ao mês e 60,84% ao ano, cujo contrato fora formalizado em 14 de

junho de 2022, merecendo ser revisto, estando desacompanhando da taxa média de mercado

apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os

assentamentos do
Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no

mesmo período, era de 2,41% ao mês e 33,08% ao ano, conforme parecer contábil de Id.

143352715, corroborado com a consulta no site oficial do Banco Central (fonte:

https
://www3.bcb.gov.br/sgspub – acessado em 01/07/2024).

A taxa média de 2,41% ao mês e 33,08% ao ano foi superada em 50%, considerando que

ultrapassou 3,61% ao mês e 49,62% ao ano, posto isso, os juros remuneratórios não estão em

consonância com a taxa média de mercado.

Assim, o parecer contábil de Id. 143352715 se
trata
de prova relevante, considerando que em

pág. 09/10 recalculou o financiamento aplicando os juros supracitados, e em pág. 11 fixou o

montante pago a maior pelo autor que foi de R$ 50.994,22 (cinquenta mil, novecentos e

noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) até 13/11/2023
.

[...]

Diante o exposto, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,41% ao

mês e 33,08% ao ano é medida que se impõe.

[...]

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a

instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser afastada a cobrança da

aludida tarifa.

[...]

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na exordial e JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a)

determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,41% ao mês e

33,08% ao ano, (b) excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como

contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial.

CONDENO a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado

indevidamente pela parte autora (
juros abusivo
e tarifa de seguro), atualizado

monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo

pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,

permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do

Banco demandado.

CONDENO a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, fixados
esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela

requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado após

liquidação de sentença
.
[
...]”
(Id. 237829241 – fls. 14).

Com efeito, a
relação jurídica entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, ante a verossimilhança das alegações do apelado e sua hipossuficiência probatória em relação ao apela
nte
,
é
correta a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas ponderações,
p
rossigo.

Sobre o contrato de
mútuo na modalidade Crédito Consignado- Renovação
realizado entre as partes
, se observa
que
a taxa de juros aplicada
no contrato de 4,04% ao mês e 60,84% ao ano (Id. 237829228 – fls. 9),
é significativamente superior
à taxa média praticada no mercado para operações da me
sma natureza, conforme índices do
Banco Central do Brasil
para o mesmo período, de
2,41% ao mês e
33,08%
ao
ano (Consulta
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-06-14
).

Com efeito,
o princípio da função social do contrato e o Código de Defesa do Consumidor
, em seu artigo
6º,
V
, impõem a necessidade de observância da proporcionalidade e da razoabilidade na
pactuação
dos encargos financeiros.

É certo que
,
a
inda que a liberdade contratual seja um pilar importante das relações privadas, ela não pode servir como justificativa para a imposição de encargos que extrapolem a média de mercado, penalizando o consumidor de forma desproporcional.

No caso, evidenciada a significativa discrepância entre a taxa de juros estabelecida no contrato e a média
praticada n
o mercado para a operação no
mesmo
período,
a revisão judicial é não apenas possível,
mas necessária

para equilibrar a relação contratual, protegendo a parte hipossuficiente
da onerosidade excessiva
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Assim, não há falar em alteração da sentença neste ponto, porquanto restou evidenciada a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato, que destoa drasticamente da média de mercado.

Em relaç
ão
à legalidade
da contratação do seguro prestamista pelo apelado,
evidencia-se
dos autos que
,
no
contrato objeto da lide
,

não há
a opção para que
o consumidor

decidisse contratar ou não o referido seguro, tampouco
proposta individualizada com as informações relativas à contratação, pelo que restou demonstrado que
não foi oportunizada a
opção de contratar ou não o seguro
.

Assim, na hipótese, evidente
que não foi exercida a
autonomia da vontade do apelado pela contratação do seguro, o que
configura a abusividade e n
ulidade
da contratação
, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 972 STJ).

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
.
(Tema 972 do STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS

N.os

5
E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e
interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
nºs

5
e 7 do STJ.

3.
O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1954561/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
23/2/2022).

Portanto,
constata
do
que o contrato em análise não ofereceu ao consumidor a opção de recusar a contratação do referido seguro ou escolher livremente
outra seguradora, a
ausência de opção configura prática de
“
venda casada
”
, vedada pelo art
igo
39, I, do Código de Defesa do Consumidor,
logo, é de
rigor a manutenção da anulação da contratação do seguro estipulado no contrato.

Quanto à alegada ilegitimidade em relação à contratação do seguro

e necessidade de
denunciação da lide à Seguradora Aliança do Brasil
, é certo que o apelante,
ao incluir o seguro prestamista como parte integrante do contrato, atuou como fornecedor de serviços e responsável pela intermediação e oferta do produto financeiro
.

Nesse contexto, o banco, ao oferecer e incluir o seguro como parte das condições para a concessão do crédito, assumiu a responsabilidade pelos termos e condições dessa contratação.

Por conseguinte,
ainda que o seguro seja formalmente administrado por uma seguradora parceira
,
no caso, a Seguradora Aliança do Brasil, o
banco é parte legítima, pois atuou diretamente como intermediário na oferta do seguro, integrando-o ao contrato de crédito. Dessa forma, é
inafastável
sua legitimidade para responder pela prática abusiva constatada.

Ademais,

conforme o art
igo
125 do Código de Processo Civil
, a
denunciação da lide é cabível apenas nos casos em que há uma relação jurídica regressiva entre o denunciado e o denunciante, ou seja, quando o denunciante possui direito de regresso contra o terceiro denunciado
, o que não é o caso.

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido
no

processo
.

Na hipótese, a
questão discutida nos autos é a abusividade da imposição do seguro como parte das condições do contrato, prática imputável diretamente ao banco, que estipulou e impôs tal condição ao consumidor.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024